Tribunal: TJMT
Processo: 0020144-60.2010.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HORORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – TEMA 1.076 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO EXERCIDO.
1. A Corte Superior firmou no julgamento do paradigma REsp. no 1.850.512/SP (Tema 1.076) a tese seguinte: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.
2. Adequação do julgado, quanto à fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, com observância do disposto no §5o do mesmo dispositivo.
3. Juízo de retração exercido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020144-60.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA (APELANTE), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES DE MENDONCA - CPF: 057.393.928-45 (APELANTE), DANIEL SOARES DE ALMEIDA - CPF: 072.308.771-72 (APELANTE), ROGERIO MENDONCA FRANCA - CPF: 388.089.601-10 (APELANTE), LAERCIO RODRIGUES DE MENDONCA - CPF: 531.942.501-59 (APELANTE), FERNANDO MENDONCA FRANCA - CPF: 355.799.001-04 (APELANTE), LEONARDO RODRIGUES DE MENDONCA - CPF: 057.393.928-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO MENDONCA FRANCA - CPF: 388.089.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MENDONCA FRANCA - CPF: 355.799.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO RODRIGUES DE MENDONCA - CPF: 531.942.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SOARES DE ALMEIDA - CPF: 072.308.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA (APELADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E DESPROVEU O APELO

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HORORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – TEMA 1.076 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO EXERCIDO. APELO DESPROVIDO.

1. A Corte Superior firmou no julgamento do paradigma REsp. no 1.850.512/SP (Tema 1.076) a tese seguinte: “
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.

2. Adequação do julgado, quanto à fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, com observância do disposto no §5o do mesmo dispositivo.

3. Juízo de retração exercido. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação Cível no 0020144-60.2010.8.11.0002, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, restituiu os autos à esta Câmara, para o exercício de juízo de retratação, em virtude do acórdão recorrido estar em desconformidade com o entendimento expresso pelo Superior Tribunal de Justiça, no
leading case
REsp n.o 1.850.512/SP (Tema 1.076/STJ).

O feito foi sobrestado até o julgamento do
leading case
(REsp n.o 1.850.512/SP (Tema 1.076/STJ)), Id. no 102194987.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma:

A Vice-Presidência desta Corte de Justiça determinou a remessa dos autos à esta Câmara, para que fossem efetuadas as adequações necessárias, pois o aresto se encontra em dissonância com o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos no Recurso Especial no. 1.850.512/SP (Tema 1.076/STJ).

Assim, em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submeto à reapreciação do Colegiado desta Câmara, o Recurso de Apelação Cível n.o 0020144-60.2010.8.11.0002, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS, que restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, DA LEF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR EXORBITANTE – BAIXA COMPLEXIDADE – APENAS UMA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS – MITIGAÇÃO DO ARTIGO 85 DO CPC, À LUZ DO DISPOSTO NO ARTIGO 1o DO MESMO CODEX – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
1. A inércia da Fazenda Pública na busca da satisfação do seu crédito, após citação válida, por prazo superior a 5 (cinco) anos, atrai a incidência do disposto no artigo 174 do CTN.
2. “A prescrição não se limita aos casos em que o devedor não é localizado ou não sejam encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, sabendo-se que após o despacho que ordenar a citação incumbe à Fazenda Pública tomar as providências cabíveis, impulsionando o feito, sob pena do reconhecimento de ofício da prescrição, sem necessidade de intimação do exeqüente. 2. Recurso não provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0317.02.003526-5/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/08/2019, publicação da súmula em 26/08/2019)
3. O arbitramento dos honorários advocatícios observando-se a regra geral, quanto o valor da causa é vultuoso, se mostra inviável ante ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a mitigação da norma jurídica, para fixar-se em percentual adequado.
4. Recurso provido em parte.

O Supremo Tribunal de Justiça, a respeito da fixação de honorários advocatícios por equidade em causa de grande valor, a partir do julgamento do mérito do REsp n.o 1.850.512/SP (Tema 1.076/STJ), fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator Ministro Og Fernandes, concluído, em 16.03.2022:

I)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Conforme se observa, o plenário do STJ firmou a tese de não ser possível a fixação de honorários por apreciação equitativa, devendo ser observado os percentuais dos §§2o ou 3o do artigo 85 do CPC que serão calculados sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Há de ressaltar, que o julgamento acima mencionado se deu sob o regime dos recursos repetitivos, o que significa que a tese jurídica ali adotada também obriga o seu emprego nos julgamentos realizados pelos tribunais estaduais e federais (art. 927, inciso III, do
CPC
, tanto que o próprio Superior Tribunal de Justiça já possui várias decisões subsequentes no mesmo sentido, com destaque para a autorização de julgamento monocrático, conforme previsão constante do art. 932, inciso IV, alínea “b”, e inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

A título de exemplo, cf. EREsp no 1771147(2018/0258614-2 – 13.03.2022); EResp no 1771147(2018/0258614-2 – 13.03.2020); EREsp no 1771147 (2018/0258614-2 de 25.09.2019).

Portanto, mantendo o Tema 1076 do STJ que fixou a obrigatoriedade nos casos quando os valores da condenação da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados, sejam observados os percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC, quando da presença da Fazenda Pública no feito.

Com essas considerações, EXERÇO o juízo de retratação, para adequar o acórdão recorrido, tão somente, em relação ao modo de fixação dos honorários advocatícios, nos percentuais mínimos estipulados nas faixas do §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, com observância do disposto no §5o do mesmo dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022